Tribunal: STF
Processo: ARE 1397645
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “AMBIENTAL. MULTA. IBAMA. TRANSAÇÃO PENAL. PRÉ-EXISTENTE. CUMPRIMENTO.



    1. O IBAMA aplicou multa e exigiu - da parte ré - a obrigação de recuperação de área degradada. A parte ré alegou ter aceitado proposta de transação penal quanto à infração supostamente cometida, a qual foi condicionada à recuperação da área, após aprovação do projeto pelo órgão ambiental. Afirma ter havido cumprimento à determinação, com apresentação de PRAD à SEMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a qual aprovou e lhe concedeu prazo para cumprimento, o que vem sendo efetivado. Apesar disso, sustenta não ser a responsável pela destruição da vegetação natural, que já teria ocorrido quando da abertura e posterior alargamento do canal artificial do Rio Cubatão, com o qual o imóvel confronta.



    2. A sentença concluiu, com base em laudo pericial idôneo juntado ao Evento 118, pela impossibilidade de condenação da Associação/Apelada, seja porque restou comprovado que o dano ambiental se deu por conduta de terceiro (obra da União nos anos 50 e 60), seja porque a reparação vem sendo realizada de acordo com PRAD decorrente de acordo de reparação celebrado com o Ministério Público e aprovado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Joinville (órgão integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA).



    3. As provas produzidas nos autos originários demonstram que os danos ambientais ocorreram por conduta de agente estatal para minorar as cheias e enchentes causadas pelo Rio Cubatão. Contudo, não obstante os danos tenha decorrido de atos de terceiros, de fato, a obrigação de reparar o dano é propter rem, de forma que este argumento, por si só, não seria suficiente a eximir o réu de qualquer responsabilidade. Todavia, verifica-se que a reparação do dano ambiental está sendo realizada conforme PRAD aprovado por autoridade ambiental, não sendo cabível nem razoável impor indenização.



    4. Caso levada a efeito a condenação requerida na presente ação, apesar do título judicial constituído no juízo criminal, a consequência seria uma dupla condenação de reparação do dano, o que, por óbvio, ofende a segurança jurídica que era esperada à luz da celebração de uma transação penal.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 366).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 225 da mesma Carta, sob o argumento de que o



    “[...] E. Tribunal Regional desconsiderou o princípio da reparação integral, assim como a existência de independência entre a esfera Penal e a Civil. E, portanto, o fato de ter sido decretada a extinção da punibilidade, pela alegada reparação da área degradada, não significa, necessariamente, que o dano foi integralmente ou corretamente reparado.” (pág. 10 do documento eletrônico 396).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido, observo que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, com o não conhecimento do recurso especial interposto pelo ora recorrente (REsp 2.001.868/RS, com trânsito em julgado certificado no documento eletrônico 460), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes precedentes desta Corte cujas ementas seguem reproduzidas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 



    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem rejeitou o pedido do Ibama de recuperação de área degradada e de pagamento de indenização, tendo em vista que



    “[...] a reparação do dano ambiental está sendo realizada conforme PRAD aprovado por autoridade ambiental, não sendo cabível nem razoável impor indenização.



    A execução do mencionado PRAD decorre do acordo de reparação celebrado com o Ministério Público em transação penal da ação penal nº 0050603-37.2011.8.24.0038 aprovado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, órgão integrante do SISNAMA, que teria como resultado o cumprimento do comando constitucional de reparação. Nesse sentido, o acordo deve ser respeitado. Somente caberia ao IBAMA questionar os termos desse acordo, e não o fazendo, tem-se ato jurídico perfeito.



    Como bem ressalta o MPF (parecer do evento 22), caso levada a efeito a condenação requerida na presente ação, apesar do título judicial constituído no juízo criminal, a consequência seria uma dupla condenação de reparação do dano, o que, por óbvio, ofende a segurança jurídica que era esperada à luz da celebração de uma transação penal.” (pág. 4 do documento eletrônico 366).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmula 279/STF. Nesse sentido, indico precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.344.640-AgR/SC, Rel. Min. Presidente).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.211.168-AgR/SC, Rel. Min. Presidente).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.320.838-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator